Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO CREDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI CPC). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA.

1. A Apelação versa sobre extinção da ação de busca e apreensão por superveniente perda de interesse processual após transcurso in albis de prazo conferido ao Autor para conversão do feito em ação executiva ou recolhimento de custas alusivas à diligência requerida pelo Autor/Apelante.

2. No curso da ação de busca e apreensão, o Réu foi regularmente citado, mas o veículo (objeto da demanda) não foi localizado no endereço declinado na petição inicial. Assim, houve necessidade de renovação de diligências já efetuadas e consequentemente a complementação de custas para realização de nova diligência requerida pelo Apelante.

3. Compete à parte interessada prover a despesa dos atos que realizar ou requerer no processo, antecipando-lhes o pagamento (art. 82, CPC). No caso, embora regularmente intimado, o Apelante não recolheu as custas processuais dentro do prazo fixado, tampouco postulou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, situação que inviabilizou o prosseguimento do provimento jurisdicional buscado pelo Apelante.

4. Assim, é inaceitável a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, pois isso contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a própria razoável duração do processo.

5. Apelação conhecida e não provida.